Tribunal: TJBA
Processo: 8000769-46.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000769-46.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE NILTON DANTAS

Advogado(s)
:
RAFAEL ADEODATO GARRIDO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por José Nilton Dantas contra decisão da 2ª Vara dos Feitos Relativos a Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Paulo Afonso, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da Ação de Restituição de Valores Pagos nº 8004662-88.2025.8.05.0191, sob o fundamento de que o autor não seria totalmente incapaz de arcar com as custas processuais, fixando o recolhimento em patamar mínimo. O agravante alegou ser aposentado por invalidez, com renda limitada e comprometida com despesas familiares e empréstimos consignados, razão pela qual requereu a reforma da decisão para concessão integral do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da alegada hipossuficiência econômica do agravante e dos documentos apresentados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece o direito à gratuidade da justiça às pessoas naturais que comprovarem insuficiência de recursos, conforme diretriz constitucional do art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

4.

A presunção de veracidade da alegação de pobreza tem caráter relativo (juris tantum), podendo ser afastada diante de elementos probatórios que indiquem capacidade econômica.

5.

No caso concreto, restou evidenciado o error in procedendo pela ausência de intimação da parte autora para comprovar sua hipossuficiência antes do indeferimento do pedido, em violação ao art. 99, §2º, do CPC/2015.

6.

Os documentos anexados aos autos demonstram que o agravante é aposentado por invalidez e possui renda mensal comprometida com empréstimos consignados, o que evidencia sua limitação financeira e justifica a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §2º, 101 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
.

8000769-46.2025.8.05.9000
, oriundos da Comarca de Paulo Afonso, tendo como Agravante
JOSÉ NILTON DANTAS
, sendo Agravado
o BANCO PAN S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso.

09